Tribunal: TJDFT
Processo: 0705279-87.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Apelação. Execução De Título Extrajudicial. Prescrição Intercorrente. Suspensão Do Prazo. Prejudicialidade Externa. Pandemia De Covid-19. Lei n. 14.010/20. provimento.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra a sentença proferida na execução de título extrajudicial que reconheceu a prescrição da pretensão executiva e julgou extinto o processo.
II. Questões em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a prescrição intercorrente deve ser afastada em razão da prejudicialidade externa decorrente de inquérito policial em curso; (ii) determinar se o prazo prescricional deve ser recontado em razão da suspensão prevista na Lei no 14.010/20, durante a pandemia de COVID-19.
III. Razões de decidir
3. A prescrição intercorrente se caracteriza pela inércia da parte exequente, sem que haja qualquer manifestação ou diligência para satisfação de seu crédito.
4. O Código de Processo Civil prevê a suspensão da execução quando não forem localizados o executado ou bens penhoráveis, suspendendo-se a prescrição por 1 ano.
5. O prazo prescricional para a execução de título extrajudicial de nota promissória é de três anos.
6. A Lei no 14.010/20 suspendeu os prazos prescricionais entre 12/06/2020 e 30/10/2020 devido à pandemia de COVID-19. Esse período deve ser considerado na recontagem do prazo prescricional.
7. O inquérito policial não constitui prejudicialidade externa apta a suspender o processo de execução, pois não impede a análise do mérito da execução.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso provido.
Teses de julgamento: "1. A suspensão de prazos prescricionais prevista na Lei no 14.010/20 durante a pandemia de COVID-19 deve ser considerada na contagem do prazo da prescrição intercorrente. 2. O inquérito policial não configura prejudicialidade externa apta a suspender o processo de execução de título extrajudicial."
Dispositivos relevantes citados: Lei no 14.010/20; CPC, arts. 313, V, "a", 315, 921, § 4o; CC, art. 206, § 3o, VIII; Decreto no 57.663/1966 (Lei Uniforme de Genebra).